Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000407-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA GODOY - CPF: 870.722.891-00 (APELADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000407-75.2015.8.11.0041

APELAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO E DEFEITOS NÃO RESOLVIDOS – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS MANTIDAS – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000407-75.2015.8.11.0041

APELANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: ALEX DA SILVA GODOY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela antecipada n. 0000407-75.2015.8.11.0041, código no 951067
,
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida
ao pagamento dos danos materiais, concernentes aos lucros cessantes que forem apurados em liquidação de sentença, e dos danos morais no valor de R$10.000,00, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.
C
onfirmou
a decisão concessiva da tutela de urgência que determinou o conserto imediato do veiculo objeto da ação pela ré e a sua custa.

Condenou, ainda
, a requerida, aqui apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que o conserto do veículo objeto da lide não foi coberto pela garantia por ter restado comprovado que o autor apelado o imergiu em água, fato que fez com que entrasse água no câmbio.

Argui desnecessidade de prova pericial se a testemunhal for robusta e complementa a documental.

Defende a exclusão da condenação por lucros cessantes, notadamente pela falta deste específico pedido na petição inicial. Argui existir tão somente pedido de condenação em dano material no valor de R$79.301,20 equivalente ao valor do veículo, e a substituição do veículo pelos transtornos ocorridos e o aumento no gasto de energia. Também pedido de danos morais.

Sustenta a falta de danos morais. Alternativamente, defende a redução do valor dos danos morais, de R$10.000,00 para R$1.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões nos id’s
77890046
/
77890048
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000407-75.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela antecipada n. 0000407-75.2015.8.11.0041, código no 951067
,
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, aqui apelante.

SENTENÇA (6a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida
ao pagamento dos danos materiais, concernentes aos lucros cessantes que forem apurados em liquidação de sentença, e dos danos morais no valor de R$10.000,00, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.
C
onfirmou
a decisão concessiva da tutela de urgência que determinou o conserto imediato do veiculo objeto da ação pela ré e a sua custa.

Condenou, ainda
, a requerida, aqui apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela antecipada n. 0000407-75.2015.8.11.0041, código no 951067
, proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, aqui apelante, bem assim afastar a condenação por lucros cessantes e os danos morais
.

Alternativamente, se é caso de redução do valor dos danos morais, de R$10.000,00 para R$1.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela antecipada n. 0000407-75.2015.8.11.0041, código no 951067
,
proposta por
Alex da Silva Godoy
em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
, aqui apelante, em que sustentou ter
adquirido em 20 de novembro de 2013 o veículo novo Fiat Ducato Maxicargo, ano/modelo 2013/2014, cor branca, placa OBJ 4885, pelo valor total de R$ 79.301,20, bem assim que a partir de maio de 2014 o carro apresentou alguns defeitos e que foi atendido pela concessionária/apelante, com exceção da Ordem de Serviço n. 0434672 (fl. 61, no de origem), em razão de ter sido concluído que o câmbio estava contaminado com água, o que levou a aqui apelante a negar a garantia do serviço.

Alegou que o que seria um grande prazer tornou um grande problema, pois o automóvel apresentou diversos defeitos, tendo sido necessário, inclusive, uso de reboque para removê-lo em duas de suas panes, o que causou graves transtornos, além dos desgastes físico e psicológico.

Relatou que em maio de 2014, quando dirigia em direção ao Supermercado Modelo do bairro Cristo Rei para fazer entrega de mercadoria, ao perceber a luz da bateria no painel acesa, parou o veiculo e entrou em contato com a requerida, que efetuou a remoção do veiculo com guincho e, depois de alguns dias com o veículo, informou que o problema estava no desgaste do sensor da correia dentada, que foi trocada.

lnformou que em 7 de junho de 2014, por volta das 13 horas, quando fazia suas entregas de rotina, novamente a luz de bateria do painel acendeu. Como se tratava de um sábado, levou o veiculo para sua residência e no primeiro dia útil, 9 de junho de 2014, entrou em contato com a concessionária, fato que alega ter causado profunda revolta, sensação de desgosto e insatisfação, máxime pelo fato da requerida ter negado disponibilizar outro veiculo enquanto aguardava o conserto.

Esclareceu que em 14 de agosto de 2014 o veiculo apresentou novos problemas: os faróis acendiam apenas meia luz; A luz do painel não acendia e a primeira e a segunda marcha arranhavam ao tentar engata-las, fato que relatou ao representante da requerida, que agendou uma revisão para dia 26 de agosto daquele ano (2014), bem assim ter ficado impedido de utilizar o veiculo durante aquele período.

lnformou ainda, que no dia seguinte, em 27 de agosto de 2014, foi convidado a comparecer na empresa para que pudessem explicar o ocorrido, quando lhe disseram que o problema era grave, pois tratava de água no câmbio e que tal problema não poderia ser arcado pela requerida, mesmo no prazo de garantia, uma vez que se devia a má-utilização do veiculo pelo autor, cujo bem teria submergido dentro d’agua a uma altura superior a 70 cm, o que fez entrasse água no cambio, contaminando e danificando seus componentes.

Alegou ter adquirido o veiculo para fazer entrega de mandiocas embaladas para os supermercados e restaurantes da capital, que exigiram que o produto fosse entregue por um carro fechado, a fim de manter a qualidade do produto, tanto que adquiriu duas lonas térmicas para manter a conservação do produto até a sua entrega, de forma que, sem o veiculo, o consumo de energia elétrica em sua casa aumentou seis vezes mais do que o normal, uma vez que precisou guardar o produto em sua residência, mantendo-o refrigerado em uma câmara fria ligada 24 horas por dia.

Acrescentou que, além da requerida recusar a reparar o serviço, ela entrou em contato, por e-mail, informando que caso não fosse autorizada a realização do serviço o veiculo deveria ser retirado ate 0 dia 3.1.2015, as 12 horas, sob pena de cobrança de utilização do pátio no importe de R$ 100,00.

Assim, postulou, na ação que propôs em 08.1.2015, tutela antecipada para substituição do carro pela requerida. Alternativamente, o conserto do veículo. No mérito, a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor equivalente ao valor do carro, R$79.301,20, atualizado desde o desembolso e a substituição por outro da mesma espécie e em perfeitas condições, mais indenização por dano moral no mesmo valor do carro (R$79.301,20).

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida
ao pagamento dos danos materiais, concernentes aos lucros cessantes que forem apurados em liquidação de sentença, e dos danos morais no valor de R$10.000,00, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.
C
onfirmou
a decisão concessiva da tutela de urgência que determinou o conserto imediato do veiculo objeto da ação pela ré e a sua custa.

Condenou, ainda
, a requerida, aqui apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
. Em que pese as alegações postas nas razões do apelo, tem-se que o conjunto probatório não corrobora a tese de que a entrada de água no câmbio do motor tenha decorrido do mau uso pelo autor apelado.

Aliás, a requerida apelante também não logrou desconstituir a alegação de que tal problema possa ter ocorrido em razão de defeitos ou vícios existentes no veículo.

Também não procede a alegação de prova testemunhal suficiente para comprovar a tese da requerida apelada, ou seja, de mau uso do carro pelo autor apelado.

Sucede que além dos depoimentos pessoais foi ouvida uma testemunha da requerida, que era chefe de oficina na época do acontecido, que apenas limitou a dar força para a afirmação da existência de água no câmbio, onde somente deveria haver óleo e demais lubrificantes.
Todavia, não comprovou que este fato tenha decorrido por culpa do autor apelado
, como consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Tendo o autor comprovado nos autos e a parte ré confirmado que o veiculo em questão foi adquirido como zero quilometro em 20 de novembro de 2013 e entrou na concessionaria com reclamação de “pane” e “barulho anormal no motor" já em 11 de abril de 2014, portanto, com menos de 5 (cinco) meses de uso, conforme Ordem de Serviço 0423825 (fl. 48), ali retornando guinchado em 9 de junho de 2014 (OS 0428491 — fl. 49-50) e, posteriormente, em 26 de agosto daquele ano, com “pane elétrica” e problemas no cambio, entre outros, conforme OS 0434672 (fls. 51-53),
caberia a demandada provar que os vícios apontados tinham origem no alegado mau uso do bem pelo seu proprietário
.

Afinal, infere-se da contestação e da correspondência enviada pela ré ao autor em 29 de agosto de 2014 (fls. 57-58) que foi negado o conserto do câmbio do veiculo pela garantia, “em virtude de estar danificado por ação de agente externo”, agua, “não sendo defeito de fabricação da peça”, o que teria levado a total contaminação do óleo e ao comprometimento da lubrificação das partes internas do câmbio, assumindo, a ré, o encargo dessa prova, não só em decorrência do disposto no art. 373, ll, do CPC, como em virtude da inversão do ônus da prova deferida a fl. 176, sem qualquer contrariedade por parte da demandada.

A prova produzida pela parte ré se limitou, todavia, a demonstração inequívoca de que uma água barrenta ou lama foi parar no interior da caixa de cambio, o que se constata nas fotografias de fls. 116-121, conforme havia sido anunciado em agosto de 2014, quando a concessionária da ré diagnosticou o problema e comunicou ao autor.

No entanto, não é possível extrair dessa constatação que o agente externo, encontrado no local onde só deveria haver óleo e demais lubrificantes, foi ali parar por obra do mau uso do veiculo, uma vez que pode ter sido em decorrência de defeitos ou vícios no bem
.

Extrai-se da pega primeira que, em razão de sua atividade como pequeno produtor rural, devidamente comprovada com os documentos juntados a inicial, o autor escolheu o automóvel Fiat Ducato Maxicargo, exatamente por conta de sua característica, pensando tratar-se do veiculo adequado para o trabalho de transporte e entrega de mercadoria (mandioca) aos estabelecimentos comerciais, confiando, assim, segundo afirma, na sua propagandeada robustez, certo de que iria percorrer estradas de terra e passar por trechos com lama, ou seja, por ambientes rurais típicos, sujeitando o veículo a avaliação de sua resistência a esse cenário.

Sendo assim, impunha a parte ré provar, cabalmente, que a lama alojada no interior da caixa de cambio não entrou ali naturalmente, por algum defeito de vedação, mas sim por ter o veículo sido submetido a uma submersão em lama numa altura superior a 70 centímetros, fazendo com que essa água suja e barrenta entrasse pelo suspiro existente na parte superior do câmbio e danificasse seus componentes
.

Como se percebe, apenas por meio de perícia técnica seria possível a comprovação de que o veículo não apresentava vícios capazes de permitir que égua ou outro agente externo entrasse no interior da caixa de câmbio.
NO ENTANTO, A RÉ, A QUEM CABIA, REPITA-SE, O ÔNUS DA PROVA, SEQUER PLEITEOU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL
, conforme se confere em sua contestação,
CALANDO-SE, AINDA, QUANDO AS PARTES FORAM INSTADAS A SE MANIFESTAREM SOBRE AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR E QUANDO DO SANEAMENTO DO FEITO COM O DEFERIMENTO DAS PROVAS ORAIS EM AUDIÊNCIA
.

ACRESCENTE-SE QUE A PROVA ORAL PRODUZIDA NADA AUXILIOU A ESSE RESPEITO
, especialmente por ter se restringido aos depoimentos pessoais das partes
e a oitiva de uma testemunha da ré, que era chefe da oficina a época dos fatos, que apenas confirmou a constatação de água na caixa de câmbio e não poderia, por óbvio, apenas por palavras, assegurar a ausência de defeitos no veiculo. ut
”
(grifei).

Oportuno consignar que ao autor foi deferida a inversão do ônus da prova, conforme decisão,
irrecorrida
, proferida em 30.6.2015 (id. 77889987).

Logo, a requeria, aqui recorrente, dentro da regra de distribuição da prova, como também observado pela sentença, não logrou comprovar sua alegação, ou seja, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aqui apelado, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pela requerida, das alegações e documentos apresentados pelo autor, impõe à ela, requerida, suportar os ônus da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação no 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”
(grifei).

Assim, em conclusão, não restou comprovada a tese de mau uso do carro pelo autor, máxime de ter imergido o carro em água, notadamente na altura de mais de 70 cm, como alega a recorrente.

Quanto aos pedidos de lucros cessantes, embora não tenha um titulo específico de “lucros cessantes”, foi sim pleiteado pelo autor.

É o que se extrai da narrativa posta na petição inicial, na parte em que discorre sobre os danos materiais decorrentes dos prejuízos que alega ter sofrido por não ter conseguido, em razão do problema no veículo objeto da lide, fazer as entregas do produto que vendia (fornecedor de mandioca para mercados e restaurantes da Capital), bem assim o consumo excessivo de energia em sua residência, que passou a ter, por ter sido obrigado a usar Câmara fria, que passou a ficar ligada 24 horas, para manter o produto que vendia.

Aliás, o próprio pedido de condenação por danos materiais no valor de R$79.301.20 já denota tratar de pedido de condenação por eventuais lucros cessantes, máxime porque referido pleito não poderia coexistir com o outro pedido, de condenação da requerida na substituição do carro, por outro de mesma característica.

Assim, também sem razão da alegação e condenação feita pela sentença de pleito não vindicado pelo autor apelado.

Em conclusão, restam demonstrados o ilícito e os prejuízos por ele causados ao autor apelado, bem como ser possível as condenações feitas pela sentença, cuja reforma não comporta.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

No tocante aos danos morais, também são devidos. Não se trata de mero aborrecimento as frustações provocadas pela aquisição de um bem e os desgastes/gastos/infortúnios causados pela falta de solução, por quem de direito, dos problemas verificados no objeto adquirido, como correu no caso em análise.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS
. REVELIA DA CORRÉ FIAT.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

ZERO

QUILÔMETRO
.
DEFEITO
DE FABRIÇÃO
. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO BÁU PARA DENTRO DA CABINE.
ENCAMINHAMENTO POR DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DAS RÉS DE INDENIZAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DA TABELA FIPE
. DEVOLUÇÃO DO BEM À PARTE RÉ.
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE A AÇÃO.

Incidência do Código de Defesa do consumidor. Em que pese se possa questionar o enquadramento do autor, pequeno agricultor, como destinatário final do produto, na medida em que teria adquirido o
veículo
para utilizar em sua atividade rural, resta evidente a sua vulnerabilidade não só econômica, mas principalmente técnica perante as requeridas – tanto que se discute, nesse caso, a existência de vício na fabricação do
veículo
Fiat/Fiorino.
Danos
materiais. Restituição do valor pago quando da aquisição do
veículo
Fiat/Fiorino implicaria em enriquecimento ilícito, considerando que o
veículo
foi adquirido no ano de 2014, ou seja, possui mais de seis anos de fabricação, bem como deve ser considera o desgaste natural das peças decorrentes ao uso do
veículo
. Devolução do valor do bem segundo a tabela FIPE (Código 001413-3), correspondente ao valor de mercado de R$ 32.941,00, com base no mês do julgamento do presente acórdão, ou seja, maio de 2020. Deverá o autor, em razão da rescisão contratual, devolver o bem à parte ré.
Danos

morais
. Não há dúvida de que o autor foi obrigado, em razão do
defeito
de fabricação e da má prestação dos serviços realizado pelas demandadas, ter que, por reiteradas vezes, levar seu
veículo
para que fosse tentado sanar o problema de infiltração, sem êxito
. Ainda, conforme constou no laudo pericial, que a infiltração de água atingiu o carpete da cabine, causando desconforto para os passageiros, maus odores, fungos e bactérias.
Disso, tenho que os transtornos enfrentados para a busca de solução do problema apresentado em seu
veículo
ultrapassam os ‘meros dissabores’. Merece, assim, ser reparado por toda angústia e indignação experimentada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70083151100, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

O valor da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00 comporta mantença, máxime por atender as peculiaridades do caso, não gerar enriquecimento indevido e atender ao caráter pedagógico.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida
ao pagamento dos danos materiais, concernentes aos lucros cessantes que forem apurados em liquidação de sentença, e dos danos morais no valor de R$10.000,00, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença.
C
onfirmou a decisão concessiva da tutela de urgência que determinou o conserto imediato do veiculo objeto da ação pela ré e a sua custa
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021